Tribunal: CARF
Processo: 11080.007059/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.007059/2008-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.444 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ROSANE LAITANO GOETTERT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Trazida a prova exigida pela fiscalização no tocante aos pagamentos efetuados
a título de pensão judicial, é de se restabelecer a dedução declarada.
Não pode o colegiado de primeira instância fundamentar a manutenção da
glosa por motivos não mencionados na autuação, sob pena de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$10.047,47 para
saldo de imposto a restituir de R$2.053,22.
A notificação noticia dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
montante de R$29.070,00, registrando:
Intimada a comprovar o pagamento à dependente, a contribuinte não apresentou
a documentação requerida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007059/2008-68
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.444 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007059/2008-68

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 10/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
17/6/2008, às fls. 2/27 dos autos, na qual a contribuinte alegou que não teria sido intimada para
fazer prova quanto à pensão declarada e por isto não apresentara a documentação a ela relativa.
Indica a juntada dos comprovantes de depósitos na conta da beneficiária da pensão, bem como
declaração de ajuste da beneficiária.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 73/75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL GLOSA
Não resultando comprovado que o contribuinte estava obrigado, por decisão ou acordo
homologado judicialmente, a pagar pensão alimentícia, reconhece-se a inexistência do
direito de pleitear o respectivo abatimento do valor correspondente.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 1/4/2010 (fl. 77), a contribuinte, em
13/4/2010 (fl. 78), apresentou recurso voluntário, às fls. 78/155, alegando, em apertado resumo,
que:
- informou a pensão paga a Bianca Feijó, conforme acordado em juízo.
Acrescenta que a beneficiária declarou o recebimento desses valores à Receita Federal do Brasil.
- a decisão recorrida teria justificado a manutenção da glosa pela falta de
apresentação da sentença homologatória do acordo judicial.
- estaria juntando a sua defesa todos os documentos atinentes ao acordo judicial
homologado judicialmente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a pensão alimentícia judicial informada pela contribuinte e
glosada integralmente na autuação, sob a seguinte justificativa:
Intimada a comprovar o pagamento à dependente, a contribuinte não apresentou a
documentação requerida.
Cientificada, a contribuinte juntou documentos relativos a sua separação
(fls.15/18) e os comprovantes de depósitos de fls. 19/23, além da declaração de ajuste entregue
pela beneficiária da pensão (fls. 24/27).
Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado manteve a glosa do valor
declarado, apontando que não foi apresentada prova quanto à homologação do acordo juntado
aos autos.
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.444 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007059/2008-68

cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que sejam comprovados
com documentação hábil, como dispõe o caput do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR 99.
De início, pontuo que, no meu entendimento, a pensão declarada não seria
dedutível, visto que o acordo firmado consigna que a contribuinte ficou com a guarda judicial da
filha. Ainda que arque com a pensão, como não houve divisão da unidade da célula familiar
entre ela e a filha, a pensão judicial não seria dedutível.
Nada obstante, é preciso que se veja que tal questão não foi apontada na autuação,
que fundamentou a glosa pela falta de comprovação de pagamento. Esse aspecto também não fez
parte das razões de decidir do acórdão de primeira instância. Dessa feita, não sendo permitido
que a autoridade julgadora avance para inovar nos fundamentos da autuação, passo a análise dos
fatos apontados nesses autos para a glosa da dedução declarada.
Na fase impugnatória, a contribuinte apresentou os comprovantes de depósitos, os
quais não foram questionados pelo colegiado de primeira instância, que apontou como
fundamento para manutenção da glosa a falta de comprovação da homologação do acordo
firmado.
Vê-se aqui que o colegiado de primeira instância apontou razão não apontada na
autuação, avançando sobre ato de competência da fiscalização, o que, repise-se, não pode ser
aceito, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Isto posto, considerando que a autuação consignou a falta de comprovação do
pagamento da pensão e que o colegiado de primeira instância não fez qualquer ressalva quanto
aos comprovantes de depósitos juntados, a glosa deve ser cancelada.
Ainda que assim não se entenda, verifico que na fase recursal a recorrente
apresentou provas quanto à homologação do acordo juntado (fls. 100/155).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital